Tribunal: STF
Processo: RE 1321219
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 2023-11-27
Data de publicação: 2023-11-27

Ementa:
EMENTA



    Recurso extraordinário. Tema nº 1.159. Medida Provisória nº 908/19. Encerramento de prazo de vigência. Concessão de auxílio emergencial. Pescador profissional artesanal inscrito e ativo no registro geral da atividade pesqueira. Revisão do reconhecimento da repercussão geral.



    1. Prevê o art. 323-B do RISTF que “[o] Relator poderá propor, por meio eletrônico, a revisão do reconhecimento da repercussão geral quando o mérito do tema ainda não tiver sido julgado” (incluído pela Emenda Regimental nº 54, de 1º de julho de 2020). 



    2. Considerando a compreensão de que o art. 62, § 11, da Constituição Federal deve ser examinado pela Suprema Corte de acordo com cada caso concreto e tendo em vista a realidade, suas consequências, bem como a natureza jurídica e o caráter excepcional do auxílio emergencial previsto na MP nº 908/16, o qual foi concedido aos pescadores profissionais artesanais que preencheram os requisitos necessários, foi revisto o Tema nº 1.159, assentando-se não ter ele repercussão geral.



    3. Foi fixada a seguinte tese para o Tema nº 1.159: “Não possui repercussão geral a discussão sobre a concessão do Auxílio Emergencial Pecuniário aos pescadores profissionais artesanais, após a perda de eficácia da Medida Provisória nº 908/2019, com base no preenchimento dos requisitos legais à época em que vigente referido ato normativo”.



    4. Recurso extraordinário ao qual se nega seguimento.